Tribunal: TJDFT
Processo: 0726268-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. QUANTUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
1. Ausentes vícios no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão posta em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso não provido.